Tribunal: STF
Processo: ARE 1369458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SFH. MÚTUO HABITACIONAL. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA E TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. AMORTIZAÇÃO (SAC). CABIMENTO DA SISTEMÁTICA APLICADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ARTIGO 85, § 11 C/C ARTIGO 98, §3º, AMBOS DO CPC/2015).



    1. Autora/Apelante que celebrou Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Vinculada a Empreendimento, com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações – Recursos SBPE com a CEF, em 02.04.2014, com vistas à aquisição do imóvel situado na Rua Quito, nº 226, bloco 02, apto.902, Penha, Rio de Janeiro-RJ, pelo prazo de 300 (trezentos) meses, e com valor financiado de R$ 277.935,67 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), sendo que, conforme afirmou a própria Apelante na exordial, foram quitadas 72 (setenta e duas) prestações das trezentas programadas, e tendo a parte afirmado, em sua peça recursal, que ‘a parte autora sempre efetuou o pagamento de forma correta desde 07/04/2014 até o dia 02/05/2020, ou seja, totalizando 73 parcelas devidamente pagas’, postulando a parte a revisão contratual, de modo a que lhe sejam cobrados valores mais consentâneos com a sua realidade financeira atual, bem como indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e sendo que não foi trazida aos autos a planilha de evolução de débito do financiamento, seja pela CEF ou pela Apelante, tendo esta última acostado, tão-somente, planilha teórica, obtida no site da CEF e gerada na data da celebração do contrato.



    2. Quanto à aplicabilidade do CDC à relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, a circunstância detratar-se de relação de consumo – o que em momento algum se nega – não tem o condão de, por si só, e alegada por argumentação meramente genérica, ensejar a alteração das cláusulas contratuais livremente avençadas pelas partes, e sendo que eventual abusividade de qualquer dessas cláusulas deve ser adequadamente comprovada, de forma cabal, pela parte que a tenha alegado nos autos.



    3. Afigura-se legítimo o procedimento feito pela CEF, ou seja, primeiramente deve o agente financeiro reajustar o saldo devedor, para depois amortizar a dívida com a prestação paga naquela data pelo mutuário. Proceder primeiro à amortização e depois à correção implicaria, em última análise, que o dinheiro relativo à prestação ficasse emprestado ao mutuário pelo período de trinta dias ou pelo período anterior à última capitalização sem que incidisse correção monetária. Precedente do Eg. TRF-2ª Região.



    4. Descabe a irresignação da Apelante quanto à sistemática de amortização adotada no contrato de mútuo habitacional livremente celebrado entre as partes, visto que a utilização do sistema SAC, por si só, não enseja a prática do anatocismo, mostrando-se, em realidade, vantajosa para a parte demandante, pois, com o regular pagamento das prestações, a liquidação da dívida será atingida ao final do prazo do contrato.



    5. A doutrina assinala que a aplicação da Teoria da Imprevisão "importa que ocorram fatos de tal ordem, ou acontecimentos extraordinários de grande alcance, a ponto de determinar uma dificuldade intransponível ao contratante devedor, tornando a obrigação excessivamente onerosa, e redundando, para o credor, um proveito muito alto"(RIZZARDO, Arnaldo; Contratos, 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2009, p. 139), entendendo a jurisprudência que desemprego, divórcio, separação, redução de renda, entre outras condições pessoais adversas que interferem na saúde financeira do devedor, não dão ensejo à revisão contratual com base na Teoria da Imprevisão, pois são fatos naturais da vida e não extraordinários, integrando o risco de qualquer contrato, especialmente financiamentos longos, como se dá na hipótese dos presentes autos. Precedentes do TRF-2ªRegião.



    6. A circunstância de ter ocorrido eventual alteração na vida financeira da mutuária, decorrente de cirurgia, por si só,não enseja, como parece entender a ora Apelante, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que, antes livremente aceitas, passam a lhe parecer desvantajosas e/ou inconvenientes, mesmo que se admita - como entende o Eg. STJ - a aplicabilidade do CDC aos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. Precedentes do TRF-2ª Região.



    7. Descabe que uma das partes, em contrato de financiamento habitacional, venha a impor, de forma puramente potestativa e unilateral, a alteração das cláusulas e condições que livremente contratou, para que o contrato venha a se adequar àquilo que a parte perceba como conveniente e/ou adequado e sendo certo que o direito à moradia, ainda que constitucionalmente garantido, não enseja o puro arbítrio do mutuário ao postular, por conta própria, "ajustes" nas condições que, anteriormente, aceitou.



    8. Incabível, também, o pedido de indenização a título de danos morais, diante na inocorrência de ato ilícito, por parte da CEF, que enseje o dever de indenizar, sendo certo que, em sua peça recursal, a própria Autora/Apelante sequer se insurgiu contra a improcedência desse pedido específico, limitando-se a reiterá-lo ao final de sua peça recursal. 



    9. Apelação da Autora desprovida, mantida a sentença atacada em todos os seus termos e majorada a verba sucumbencial (Artigo 85, § 11, CPC/2015), sob a condição do Artigo 98, § 3º, CPC/2015 diante da Gratuidade de Justiça deferida nos autos, na forma da fundamentação”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, I; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente